Tribunal: TJDFT
Processo: 0743364-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PREITO ACEITOS PELO CREDOR E HOMOLOGADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONSTATAÇÃO DE ERRO. AUSENCIA DE RECURSO CONTRA A DECISAO QUE OS HOMOLOGOU. PRECLUSAO. ERRO MATERIAL PASSIVEL DE CORREÇAO A QUALQUER TEMPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. DECISAO MANTIDA.

1. O processo, como se sabe, " é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Neste sentido, determina a legislação processual que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 do CPC/2015).

2. Constatado erro na planilha de cálculos apresentado pelo perito – valores que foram aceitos pelo credor e homologados pelo juízo de origem –, competia-lhe recorrer da decisão homologatória no prazo legal, sob pena de operar-se a preclusão. 2.1. Configura-se preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. O erro passível de correção de oficio e a qualquer tempo é somente aquele evidente, decorrente de erro aritmético ou fruto de inexatidão material, não se afastando a preclusão quando o apontado erro decorrer de critérios ou elementos do julgamento, como no caso em tela. 3.1 Ainda que se entendesse pelo caráter meramente aritmético do cálculo em questão, a matéria em apreço transitou em julgado, não sendo possível a desconstituição da referida sentença, por vias processuais transversas, em sede de agravo de instrumento, como pretende o agravante.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.